Tribunal: TJPA
Processo: 0005273-78.2016.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. RECURSO DO MINISTÃRIO PÃBLICO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. USO DE FACA. AFASTADA A CAUSA DE AUMENTO PELO USO DE ARMA BRANCA. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. CIRCUNSTÃNCIA DESLOCADA PARA A PENA-BASE. POSSIBILIDADE. AUMENTO DO QUANTUM NA TERCEIRA FASE PELAS MAJORANTES DE USO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. INVIABILIDADE. EXCLUSÃO DO USO DE ARMA BRANCA. PLEITO DE AUMENTO DA PENA-BASE ACIMA DO MÃNIMO LEGAL. VIABILIDADE. 1. Tendo havido recente alteraÃ§Ã£o na lei penal, com a exclusÃ£o da majorante decorrente do uso de arma branca (Lei nÂº 13.654/2018), tratando-se de novatio legis in mellius que passou a vigorar em 24/04/2018, esta deve retroagir para beneficiar o rÃ©u, merecendo reforma de ofÃcio, nesta parte a decisÃ£o, para a sua exclusÃ£o. 2. Nossos Tribunais Superiores, tem entendido que, embora nÃ£o configure mais causa de aumento do crime de roubo, poderÃ¡ ser utilizado para majoraÃ§Ã£o da pena-base, quando as circunstÃ¢ncias do caso concreto assim justificarem.3. Na hipÃ3tese, inviÃ¡vel o acrÃ©scimo requerido pelo MinistÃ©rio PÃºblico em fraÃ§Ã£o superior a 1/3, na terceira etapa da dosimetria pelo crime de roubo majorado, considerando apenas a quantidade de majorantes imputadas, nos termos do disposto no Enunciado 443 da SÃºmula do Superior Tribunal de JustiÃ§a.4. ViÃ¡vel a aplicaÃ§Ã£o da pena-base acima do seu mÃnimo legal, haja vista que nossos tribunais superiores, tem entendimento de que, embora o uso de arma branca nÃ£o configure mais causa de aumento do crime de roubo, esta poderÃ¡ ser utilizada para majoraÃ§Ã£o da pena-base, quando as circunstÃ¢ncias do caso concreto assim justificarem, como no caso ora em anÃ¡lise. 5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO N.º 0005273-78.2016.8.14.0051
COMARCA DE ORIGEM: SANTARÉM (1ª Vara Penal)
APELADO: HUDSON OLIVEIRA MARQUES (WALDECI COSTA DA SILVA - ADVOGADO)
APELADO/APELANTE: BRENO OLIVEIRA DOS SANTOS (JANE TÉLVIA DOS SANTOS AMORIM - DEFENSORA PÚBLICA)
APELADO/APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: ALTEMAR DA SILVA PAES - JUIZ CONVOCADO
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. USO DE FACA. AFASTADA A CAUSA DE AUMENTO PELO USO DE ARMA BRANCA. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. CIRCUNSTÂNCIA DESLOCADA PARA A PENA-BASE. POSSIBILIDADE. AUMENTO DO
QUANTUM
NA TERCEIRA FASE PELAS MAJORANTES DE USO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. INVIABILIDADE. EXCLUSÃO DO USO DE ARMA BRANCA. PLEITO DE AUMENTO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VIABILIDADE.
1. Tendo havido recente alteração na lei penal, com a exclusão da majorante decorrente do uso de arma branca (Lei nº 13.654/2018), tratando-se de
novatio legis in mellius
que passou a vigorar em 24/04/2018, esta deve retroagir para beneficiar o réu, merecendo reforma de ofício, nesta parte a decisão, para a sua exclusão.
2. Nossos Tribunais Superiores, tem entendido que, embora não configure mais causa de aumento do crime de roubo, poderá ser utilizado para majoração da pena-base, quando as circunstâncias do caso concreto assim justificarem.
3. Na hipótese, inviável o acréscimo requerido pelo Ministério Público em fração superior a 1/3, na terceira etapa da dosimetria pelo crime de roubo majorado, considerando apenas a quantidade de majorantes imputadas, nos termos do disposto no Enunciado 443 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
4. Viável a aplicação da pena-base acima do seu mínimo legal, haja vista que nossos tribunais superiores, tem entendimento de que, embora o uso de arma branca não configure mais causa de aumento do crime de roubo, esta poderá ser utilizada para majoração da pena-base, quando as circunstâncias do caso concreto assim justificarem, como no caso ora em análise.
5.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E LHE DAR PARCIAL PROVIMENTO APENAS PARA ELEVAR A PENA-BASE NA PRIMEIRA FASE, BEM COMO PARA APLICAR, DE OFÍCIO, AS ALTERAÇÕES LEGAIS TRAZIDAS PELA LEI 13.654/2018, QUE BENEFICIAM O APELANTE, E, EM DECORRÊNCIA, RECLASSIFICAR A CONDUTA A ELE IMPUTADA PARA A DESCRITA NO ART. 157, §2º, II DO CP
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 05 a 12 do mês de abril de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

R E L A T Ó R I O

Cuidam os autos de recurso de apelação penal, interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que condenou os recorrentes
HUDSON OLIVEIRA MARQUES
e
BRENO OLIVEIRA DOS SANTOS
às penas privativas de liberdade em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 115 (cento e quinze) dias multa pelo delito previsto no art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal.

Consta da denúncia que os acusados
HUDSON OLIVEIRA MARQUES
e
BRENO OLIVEIRA DOS SANTOS
foram presos em flagrante por uma equipe de policiais militares do Grupo Tático Operacional que faziam ronda ostensiva pelo bairro Diamantino, mais precisamente na Trav. Hilda Mota, ocasião em que foi encontrado em poder de Breno, o qual ia de carona na motocicleta pilotada por Hudson, dois aparelhos celulares roubados e uma faca, instrumento este que foi utilizado para perpetrar o assalto.

Consta que durante a abordagem, um dos celulares tocou, momento em que os militares foram informados do roubo dos mesmos e que uma das vítimas estava com outra equipe de policiais militares.

Levados para a delegacia e polícia, os acusados Breno e Hudson foram reconhecidos pela vítima Breno Valentim Picanço, o qual teve seu celular roubado pela dupla mediante grave ameaça exercida com arma branca.

Por tais fatos, o representante ministerial denunciou os acusados Breno Oliveira e Hudson Oliveira pela prática delitiva prevista no art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal.

Após regular instrução, adveio sentença, julgando procedente a denúncia para condenar os acusados pelos delitos ao norte delineados.

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente recurso com fundamento no art. 593, I do Código de Processo Penal, requerendo apresentar suas razões nos termos do art. 600,
caput
, mesmo Diploma Legal.

O réu Breno Oliveira dos Santos, também, inconformado, apela da sentença condenatória, apelou da mesma, requerendo vistas dos autos para apresentação de suas razões.

Às fls. 54/58, o Ministério Público apresenta suas razões, onde requer a reforma da dosimetria da pena-base para que esta seja fixada acima do mínimo legal em face dos acusados Breno e Hudson.

Requer ainda, que, na terceira fase da aplicação da pena, seja aplicado acima do
quantum
previsto para as majorantes previstas nos incisos I e II, do § 2º do art. 157 do Código Penal.

À fl. 59, a Defensoria Pública desiste do recurso interposto em favor do acusado Breno Oliveira dos Santos.

Em contrarrazões, a defesa do apelado pede a manutenção da sentença nos seus exatos termos.

O feito veio à minha relatoria, momento em que determinei a intimação da defesa do Acusado Hudson para apresentar suas contrarrazões, que apesar de devidamente intimada, não apresentou as contrarrazões à apelação, razão pela qual determinei a intimação do réu para que constituísse novo advogado, sob a pena de que os autos sejam remetidos à Defensoria Pública.

Em contrarrazões, a defesa do apelado Hudson Oliveira Marques pede a manutenção da sentença nos seus exatos termos.

O Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso, para o fim de aumentar o
quantum
a ser aumentado na terceira fase, requerendo ainda o afastamento da majorante do uso de arma branca, ante sua inconstitucionalidade formal.

V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do presente apelo.
DA EXCLUSÃO DO AUMENTO ESPECIAL PELO USO DE ARMA BRANCA DE OFÍCIO

O magistrado de primeiro grau ao analisar as diretrizes do art. 59 do Código Penal aplicou a pena-base em face do apelante em 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 80 (oitenta) dias multa.

Na segunda fase ausentes agravantes, mas presente a atenuante da confissão, que deixou de aplicar em face da pena já se encontrar em seu mínimo legal, em respeito à Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, inexistindo causa de diminuição de pena, mas presente as causas de aumento previsto no art. 157, § 2º, I e II do CP, o magistrado
a quo
elevou a reprimenda em 1/3, fixando a pena definitiva de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 115 (cento e quinze) dias-multa, sendo cada uma no equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do crime.

Como se vê, a magistrada
a quo
aplicou a causa de aumento de pena do uso de arma prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal.

Entretanto, observo que deve ser afastada, de ofício, a referida majorante reconhecida na fundamentação da sentença, pois o juízo asseverou na sentença condenatória que
¿Ante o exposto, sendo o fato típico, não havendo excludente de ilicitude e sendo os réus culpáveis, julgo procedente a pretensão punitiva estatal para condenar Breno Oliveira dos Santos e Hudson Oliveira Marques, como incursos no art. 157, § 2º, I e II, do CP¿
.

Ocorre que houve recente alteração na lei penal, quando restou excluída a majorante decorrente do uso de arma branca (Lei nº 13.654/2018), tratando-se de
novatio legis in mellius
que passou a vigorar em 24/04/2018 e deve retroagir para beneficiar o réu, merecendo, por isso, reforma DE OFÍCIO, nesta parte a decisão, para a sua exclusão.

Dessa forma,
reclassifico, de ofício, a conduta do apelante para os lindes do artigo 157, §2º, II do Código Penal, dosimetria que será analisada quando da análise do pleito de elevação da pena-base, requerida pelo Ministério Público.
DA ELEVAÇÃO DA FRAÇÃO NA TERCEIRA FASE DA PENA

Pretende o
Ministério Público
a elevação do
quantum
da pena na terceira fase da dosimetria da pena, uma vez que o magistrado elevou a pena somente em 1/3, mesmo com a presença de duas causas de aumento de pena, quais sejam; emprego de arma e concurso de agente.

No caso ora em análise, o magistrado de primeiro elevou a pena na terceira fase em seu mínimo legal, ou seja, em 1/3 (um terço), considerando que se faziam presentes duas causas de aumento de pena previstas nos incisos I e II, do §2º, do art. 157 do CP, o que diga-se, por si só, não justifica aumento superior ao mínimo legal de 1/3 (um terço) previsto no §2º, do art. 157 do Código Penal, incidindo, portanto, o disposto na Súmula 443 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, onde consta que:
¿O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes."

A propósito, cito trecho de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
(...)
IV - O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes.
V - In casu, forçoso reconhecer a ocorrência de flagrante ilegalidade, eis que o quantum de aumento de pena foi aplicado sem que houvesse a devida fundamentação, baseando-se apenas no número de majorantes, em desacordo com a orientação firmada na Súmula 443/STJ.
Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício.
(HC 500.446/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 27/06/2019). Agravo regimental a que se nega provimento." (AgRg no HC 321.043/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 21/11/2016, grifou-se)

Por outro lado, mesmo que assim não fosse, ficaria inviabilizada a elevação da pena na terceira fase, haja vista que a majorante do uso de arma branca foi excluída, restando apenas a causa de aumento de pena do concurso de agentes.

Assim, mantenho a fração aplicada pelo magistrado de primeiro grau em face dos recorridos.
DO PLEITO DE AUMENTO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL

A irresignação do MP cinge-se ainda à reforma de decisão que fixou a pena base em seu mínimo legal, bem como requer o aumento do
quantum
na terceira fase, tendo em vista a presença de duas majorantes.

Vamos à dosimetria da pena:
(...)
a) culpabilidade: deve ser examinado o maior ou menor grau de censurabilidade do comportamento do agente, que no presente caso, apresenta-se em grau normal;
b) antecedentes: apenas antecedentes infracionais;
c) sua conduta social: presumivelmente boa, não havendo elementos cabais para analisá-las;
d) personalidade: sem dados para aferir;
e) dos motivos não se evidenciam elementos além daqueles exigidos para o tipo penal;
f) as circunstâncias são as próprias do delito;
g) as consequências do crime não extrapolam o tipo penal;
h) comportamento da vítima não deve ser valorado em desfavor do denunciado segundo precedentes do STJ.
Não circunstância judicial negativa valorada.
A situação econômica do réu não é boa.
Sopesadas as circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa, calculadas unitariamente em um trigésimo do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato. (...).

Como verifico, o magistrado fixou a pena-base em seu mínimo legal, tendo em vista que todas as circunstâncias judiciais foram consideradas favoráveis aos apelantes.

Entretanto, com o advento da Lei 13.654, de 23 de abril de 2018, que revogou o inciso I do artigo 157 do CP, o emprego de arma branca no crime de roubo deixou de ser considerado como majorante, a justificar o incremento da reprimenda na terceira fase do cálculo dosimétrico, sendo, porém, plenamente possível a sua valoração como circunstância judicial desabonadora na primeira fase.

Nesse sentido, cito trecho de jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
(...)
3. Com o advento da Lei 13.654, de 23 de abril de 2018, que revogou o inciso I do artigo 157 do CP, o emprego de arma branca no crime de roubo deixou de ser considerado como majorante, a justificar o incremento da reprimenda na terceira fase do cálculo dosimétrico, sendo, porém, plenamente possível a sua valoração como circunstância judicial desabonadora, nos moldes do reconhecido no acórdão ora impugnado. No caso, descabe falar em arbitrariedade na exasperação da básica a título de culpabilidade, pois o emprego de arma branca na senda criminosa demonstra maior índice de reprovação da conduta praticada pelo réu.
6. Writ não conhecido.
(HC 556.442/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 23/03/2020).

Assim. mantenho a dosimetria da pena-base aplicada pelo magistrado de primeiro grau em face dos recorridos, e lhe aplico a reprimenda corporal em 05 (cinco) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, a razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo à época dos fatos para cada um deles.

Na segunda fase verifico a presença da atenuante da confissão. Não concorrem circunstâncias legais agravantes. Por esse motivo, diminuo a pena em 06 (seis) meses, ficando a pena provisoriamente em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias multa.

Na terceira fase, ausente causas de diminuição, mas presente a de aumento de pena, pelo que elevo a pena dos recorridos na mesma proporção da realizada pelo magistrado de primeiro grau, em 1/3 (um terço), em razão do concurso de agente e a aumento em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, ficando a reprimenda em definitivo em 06 (seis) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, ante a ausência de outras causas de aumento de pena para cada um dos agentes.

A reprimenda corporal deverá iniciar no regime semiaberto, nos moldes previsto no art. 33, §2º, alínea `b¿, do Código Penal.

Mantenho as demais determinações aplicadas pelo magistrado de primeiro grau na sentença condenatória em face do recorrente.

Por todo o exposto, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento apenas para redimensionar a pena-base dos recorridos para (cinco), e, após a aplicação da atenuante da confissão e da causa de aumento de pena, a reprimenda corporal ficou de forma concreta e definitiva em 06 (seis) anos reclusão, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 12 de abril de 2021.
Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator